Tribunal: TJDFT
Processo: 0754691-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL PENHORADO EM OUTRO PROCESSO. PLURALIDADE DE PENHORAS. INUTILIDADE DE DESIGNAÇÃO DE NOVO LEILÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu pedido de designação de novo leilão para bem imóvel já penhorado em outro processo.
2. O juízo de origem consignou que o imóvel se encontra em fase avançada de designação de praça em outro processo, referente ao mesmo bem e ao mesmo credor, motivo pelo qual rejeitou o prosseguimento dos atos expropriatórios no presente feito e determinou a suspensão da execução.
3. A parte agravante sustenta que o débito ultrapassa R$ 1 milhão, sem adimplemento, e que a decisão compromete a efetividade da execução, podendo gerar risco de prescrição intercorrente.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a designação de novo leilão para imóvel já penhorado e com praça designada em outro processo, no qual o mesmo credor atua como exequente.
III. Razões de decidir
5. A análise dos autos demonstra inexistência de preclusão, pois a decisão agravada examinou pedido distinto daquele apreciado em decisão anterior, ambos formulados pelo exequente.
6. A legislação admite a pluralidade de penhoras sobre o mesmo bem (CPC, art. 797, parágrafo único). Contudo, o imóvel encontra-se com praça já designada em outro processo, envolvendo o mesmo credor, situação que torna inútil a designação de novo leilão.
7. Eventual saldo remanescente resultante da alienação pode ser utilizado para satisfação do crédito perseguido nesta execução, observada a ordem de preferência legal.
8. Ausente utilidade ou necessidade de novo leilão, mantém-se a decisão que indeferiu o pedido e determinou a suspensão do feito.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 797, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT – Acórdão 2053349, 0728666-27.2025.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 01/10/2025, DJe 22/10/2025.